Tribunal: TJES
Processo: 5003370-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003370-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ELIAS PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERTA DE BENS IMÓVEIS COMO CAUÇÃO. POSSÍVEL COBRANÇA CONCOMITANTE DE ITR E IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que deferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por Elias Pereira. A decisão suspendeu a exigibilidade de créditos tributários relativos a IPTU e Taxa de Lixo sobre o imóvel denominado “Sítio Sinhazinha”, suspendeu a correspondente execução fiscal, determinou a abstenção de novos lançamentos em dívida ativa e protestos até aprovação do loteamento, e autorizou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, com base na caução de dois imóveis cujo valor supera o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a caução de bens imóveis ofertada em ação ordinária é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, mesmo após sua recusa em execução fiscal; (ii) estabelecer se há hipótese de cobrança indevida de IPTU sobre imóvel com destinação rural ainda não convertido formalmente em urbano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caução de bens imóveis não tem, por si só, o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.123.669/RS) e Súmula 112/STJ.

Todavia, a concessão de tutela de urgência em ação ordinária, com base em cognição mais ampla e fundada no art. 151, V, do CTN, pode suspender a exigibilidade do crédito.

A caracterização do imóvel como rural, com anterior incidência de ITR e ausência de aprovação formal do loteamento, levanta dúvida quanto à legitimidade da cobrança do IPTU.

O oferecimento de caução reforça a boa-fé do contribuinte, sendo elemento que, junto à verossimilhança da alegação de bitributação, justifica a suspensão da exigibilidade dos créditos e da execução fiscal.

Agravo interno interposto em face da decisão liminar resta prejudicado face a superveniência deste julgamento meritório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oferta de caução em bens imóveis em ação de conhecimento pode justificar, junto a outros elementos, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A cobrança de IPTU sobre imóvel que possui destinação rural e cuja conversão em urbano ainda não se concretizou formalmente pode ser indevida, autorizando a suspensão da exigibilidade até apuração da questão.

A tutela de urgência em ação ordinária, quando fundada em elementos verossímeis e no art. 151, V, do CTN, pode prevalecer sobre a ausência de depósito em dinheiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade
da decisão
proferida na origem, onde o togado primevo
deferiu tutela de urgência
na ação
para suspender a exigibilidade de crédito de IPTU e a respectiva execução fiscal, mediante a oferta de bens imóveis como caução, mesmo após a recusa de tais bens no bojo do processo executivo.

O Município Agravante defende que a decisão viola a ordem de preferência da Lei de Execução Fiscal (LEF) e a jurisprudência consolidada do STJ. O Agravado, por sua vez, argumenta que, por se tratar de ação de conhecimento, a garantia rege-se pelas normas do Código de Processo Civil (CPC), que são mais flexíveis.

P
ois bem.

Analisando os autos neste momento, após as explanações trazidas pela parte agravada, penso que a hipótese seja de manutenção da decisão
proferida na instância originária.

Explico. O Município de Vila Velha, ora recorrente, baseou sua argumentação recursal
tão somente
na impossibilidade de utilização dos imóveis oferecidos em caução pela parte executada.

Para o ente municipal, a oferta dos bens em comento já fora afastada no bojo da execução fiscal, razão pela qual
a renovação dessa
discussão seria inócua
em sede de
ação anulatória proposta pela parte executada.

Decerto, coaduno com o entendimento de que o oferecimento dos imóveis não tem o condão de suspender, per si, a exigibilidade do crédito fiscal, como foi manifestado no agravo de instrumento de nº
5013342-91.2023.8.08.0000,
que havia sido interposto no bojo da própria execução fiscal.

Ocorre que neste momento, considerando o fato da ação originária ter uma cognição mais ampla, entend
o
ser possível analisar não apenas a caução ofertada, como também outros elementos que permearam a decisão objurgada, como por exemplo a caracterização ou não do fato gerador da exação.

Nesse jaez
, considerando todo o contexto dos autos, é possível entender que, mesmo na hipótese de afastamento da garantia ofertada pelo recorrido, a suspensão do crédito exequen
do

tem esteio
disposto no
artigo 151, V, do Código Tributário Nacional,
que assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

E assim sendo, não apenas em razão dos imóveis oferecidos, mas também
por conta da possível ocorrência de cobrança concomitante de IPTU e ITR sobre uma mesma propriedade é que se deve, ao menos por ora, manter a ordem de suspensão do crédito fiscal
.

Como relatou o recorrido, e que ao menos nesta instância não foi refutado pelo ente municipal, o imóvel em comento possuía destinação rural, com o respectivo pagamento de Imposto Territorial Rural – ITR, sendo modificado para a cobrança de IPTU tão logo apresentado o pedido de estudo de viabilidade urbana
pelo proprietário.

E sobre a questão atinente a qual imposto deve recair sobre um imóvel rural cujo loteamento ainda sequer foi aprovado, segue um precedente elucidativo do eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, o qual reforça o entendimento ora perfilhado, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLEMENTADO.

COBRANÇA DE IPTU SOBRE LOTE CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU. 2 -
Não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que o lote em questão não chegou a ser implementado e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU.
3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.

(TJES, AC 0027801-54.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 29/11/2022)

Com base nesses fundamentos é que entendo pela prescindibilidade da análise da suspensão baseado tão somente no oferecimento dos imóveis como caução, até mesmo porque ao assim agir o recorrido nada mais faz do que reforçar a sua boa-fé e o seu interesse na resolução da questão, já que tal fato somado a outras questões meritórias que militam em favor dele conduzem a conclusão pela suspensão do feito executivo.

Por fim, deixo assente que o entendimento ora externado não terá o condão de prejudicar o ente municipal, na medida em que a caução poderá equalizar a dívida caso mantida após a cognição exauriente.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida na instância originária, id. 62407919.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.